Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707519-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ACACIA DANTAS DE OLIVEIRA BOMFIM APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Antes de apreciar o mérito recursal, manifestem-se as partes quanto ao cabimento do presente remédio constitucional (habeas data), bem como quanto à sua adequação ou não ao previsto no art. 5o, inciso XXXIII, da CF (direito à informação de interesse particular). I. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora